Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57453665, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor de ID: 54542926. No ID: 58533333, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado. Ante o exposto, julgo extinta a execução em face do crédito de LUÍS CARLOS SANCHA DA CUNHA (ID: 54542926), a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 4 de maio de 2024. Desembargador WALDIR LEONCIO JÚNIOR Relator